Tribunal: TJBA
Processo: 8004500-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004500-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO SANTOS ROQUE e outros Advogado(s): CLEYTON TOSHIO IBE IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADES E AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, ilicitude de provas digitais, ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade e excesso de prazo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as alegadas nulidades no reconhecimento pessoal e nas provas digitais podem ser analisadas em habeas corpus; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) saber se há excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade aptos a ensejar a revogação da custódia. III. Razões de decidir 3. As teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de ilicitude das provas digitais não podem ser conhecidas, por demandarem dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos informativos colhidos na investigação. 5. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por execução com múltiplos disparos de arma de fogo, além de indícios de envolvimento com organização criminosa. 6. Há risco concreto de fuga e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo período em que o paciente permaneceu foragido. 7. Não há ausência de contemporaneidade, pois os motivos que ensejaram a prisão permanecem atuais. 8. Inexiste excesso de prazo, considerando a complexidade do feito e o regular andamento processual. 9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não comporta análise de nulidades que demandem dilação probatória. 2. A gravidade concreta do delito, aliada ao risco de fuga e à periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva. 3. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência dos fundamentos que a autorizam, e não do mero lapso temporal entre o fato e o decreto prisional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, 312 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 932700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 956932/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 216.436/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004500-50.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante RODRIGO SANTOS ROQUE e outros e como apelada 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.